Tribunal: TJES
Processo: 5000354-34.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-34.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: SCHEILA APARECIDA NEGRELI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000354-34.2023.8.08.0066

Recorrente: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA;

Recorrido: SCHEILA APARECIDA NEGRELI;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCLUSÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: “O vencimento é a retribuIção pecuniária que o servidor percebe pelo exercício de seu cargo, conforme disposto no estatuto funcional (art. 40, Lei n° 8.112/90). Assim, entendo que a extensão da jornada de trabalho também integra o vencimento do trabalhador, porquanto é uma contraprestação, paga a mais, diante do acréscimo de serviço comum prestado ao empregador. Ao compulsar os autos, observo por meio das fichas funcionais em ID28042608, que a autora trabalhava em regime de 125 horas semanais, com extensão de carga horária em 75 horas. Nesse sentido, é cabível que o adicional de férias incida sobre a totalidade dos vencimentos percebidos pelo trabalhador aquele mês, contabilizando, nesse sentido, a carga horária base mais a extensão de jornada.”

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA , AO ARGUMENTO DE QUE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA TEM NATUREZA PROPTER LABOREM, ALÉM DE INEXISTIR A PREVISÃO DA UTILIZAÇÃO DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS.

SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. VERBA QUE TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA, POIS CONDICIONADA A UMA PRESTAÇÃO EFETIVA DE TRABALHO. NO SENTIDO:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, NOTURNO, HORAS EXTRAS E EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. ACRÉSCIMOS INDEVIDOS. NATUREZA PROPTER LABOREM . CARÁTER INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível contra o julgamento improcedente da demanda condenatória proposta em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, para que efetuasse o pagamento do 13º Salário aos servidores públicos locais com base na remuneração integral recebida no decorrer do ano, ou seja, com a inclusão de rubricas eventuais (Adicional Noturno, Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade, Horas Extras e Extensão de Carga Horária). 2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar recursal rejeitada. 3. Tendo em vista o caráter infraconstitucional da matéria, no tocante ao mérito recursal, a jurisprudência consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido de que as verbas de natureza indenizatória não integram a base de cálculo para o pagamento do 13º salários. Precedentes. 4. Em consonância com os critérios acima delineados no AgRg no RMS n. 41.867/MS, conclui-se ser absolutamente hígido e válido, no caso em análise, o julgamento improcedente da pretensão deduzida em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, que era no sentido do acréscimo dos Adicionais Noturno, de Insalubridade, de Periculosidade, Horas Extras e Extensão de Carga Horária , à base de cálculo do décimo terceiro salário da categoria, haja vista seu evidente caráter indenizatório (propter laborem) . 5. Ademais, à míngua de expressa determinação legal no sentido do efetivo acréscimo de tais verbas indenizatórias na base de cálculo do décimo terceiro salário da categoria, por igual modo, a pretensão autoral revela-se descabida, por materializar, na espécie, indevida exegese extensiva de norma jurídica remuneratória, o que não é possível, por afronta ao princípio da legalidade estrita ( CF, art. 37, caput). Precedente. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00076655120188080030, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

“O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a gratificação de assiduidade, adicional noturno e de serviços extraordinários (hora-extra) são gratificações de serviço (propter laborem), que não se incorporam automaticamente ao vencimento” (STJ – AgRg no Ag 1031515 DF, 5ª T., Rel. Min. Felix Fischer, DJe 25/08/2008)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – PROVENTOS – INCORPORAÇÃO INTEGRAL DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGEM NÃO PERMANENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI Nº 4.177⁄95 – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS AO DIREITO ADQUIRIDO E AO CONTRADITÓRIO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia ao Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que as vantagens de natureza “propter laborem”, “pro laborem faciendo” e de natureza provisória não integram os proventos, já que são concedidas apenas pelo desempenho de determinadas atividades, por situações excepcionais, ainda que a parte seja aposentada com integralidade, segundo a regra de transição prevista nos arts. 6º e 7º da EC. 41⁄2003. Nesses casos, a incorporação somente é possível por expressa previsão e desde que respeitada as condições impostas em lei. Precedentes. 2- De acordo com a Lei 4.739⁄1998, os valores recebidos a título de extensão de carga horária são devidos apenas aos profissionais de saúde que participam do Programa Saúde da Família, que, aliás, podem ser desligados a qualquer tempo, a depender da necessidade da Municipalidade, a teor do art. 12 da Lei 4.177⁄95. Portanto, trata-se de atividade exercida em caráter provisório, de modo que a incorporação deve respeitar os critérios estipulados no art. 14 da Lei 4.177⁄1995. 3- Para que houvesse a incorporação integral, caberia ao aposentado demonstrar que, na prática, a quantia era paga a qualquer servidor de forma genérica e linear, pelo exclusivo fato do exercício do cargo, o que possibilitaria caracterizá-la como vantagem habitual ou de um vencimento “disfarçado”. Contudo, trata-se de ônus que a recorrente não se desincumbiu. 4- Em razão da natureza provisória da extensão de carga horária, a jurisprudência possui entendimento pacífico de que o servidor não possui direito adquirido à incorporação integral dos valores, sem também caracterizar ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. (TJES – APL 00349151920148080024, 3ª Câm. Cível, Rel. Elisabeth Lordes, d. j. 03/10/2017)

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)